Tribunal: TJDFT
Processo: 0710895-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0710895-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: JOÃO RIPPOSATI Agravada: CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Em suas razões recursais (ID 57082416, págs. 1-34), o ora agravante JOÃO RIPPOSATI pede a concessão de tutela antecipada em sede recursal sob a alegação de que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, considerando é pensionista, recebendo apenas proventos de aposentadoria E aposentadoria complementar, pugnando seja provido o recurso para reformar a decisão agravada nos termos acima requeridos, ou seja: para reconhecer a prescrição; para reconhecer a inexistência de título executivo judicial; para reconhecer a inadequação da via eleita; para reconhecer a irrepetibilidade dos valores recebidos; para determinar a aplicação da TR até a citação no cumprimento de sentença. Após despacho desta Relatoria (ID 57263431), para demonstração da noticiada condição de hipossuficiência, na petição de ID 57742954, com certidão de óbito juntada, comprovando o falecimento do ora agravante EM 02 DE MARÇO DE 2023, na petição mencionada, os Advogados requerem, pela extinção da procuração, os seus descadastramentos de todos da autuação dos autos. Em atenção ao contido no art. 110 c/c art. 313, I e §§ 1o e 2o, II, e §4o do CPC, FOI DETERMINADA A SUSPENSÃO do feito até a regular sucessão pelo espólio ou sucessores, ou por até 6 (seis) meses, nos seguintes termos: (...) Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o . Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. Devidamente publicado o ato judicial, consoante certidão de ID 58212469, apesar do transcurso do prazo de suspensão, nada restou atendido (certidões de ID 59109066, 59109664 e 66052807), sem que tenha sido promovida a regularização da sucessão processual pelo espólio ou pelos sucessores. Nesses termos, em obediência ao art. 110 c/c art. 313, I e §§1o e 2o, II e §4o, “ope legis” extingo o processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator